Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS (SEDESTMIDH). RETIFICAÇÃO DE ITEM DO EDITAL PREVENDO NOVO SISTEMA DE PONTUAÇÃO EM CASO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Art. 59 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste irregularidade na reapreciação administrativa das notas de candidatos de concurso público se decorrente de cumprimento de decisão tomada pelo Tribunal de Contas do DF no exercício do controle externo dos atos administrativos, que determinou a adequação do Edital no 01 – SEDESTMIDH ao disposto no art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012: "Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. Irregularidade que poderia se configurar caso reapreciação derivada de ato discricionário da apelada INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, o que não ocorreu.
2. Igualdade a ser preservada em concurso público e eventual comportamento contraditório da administração dizem respeito aos concorrentes e às regras em um mesmo certame, não em relação a outros. Insubsistente, destarte, alegação de quebra de isonomia e adoção de comportamento contraditório pela não adoção de critério de cálculo de notas utilizado em certame diverso.
3. Pelas mesmas razões, não há que se cogitar em quebra de isonomia por alegado privilégio no tratamento dispensado a outra candidata, pois mencionado tratamento teria decorrido de cumprimento de ordem judicial e não de privilégio indiscriminado conferido pela Banca examinadora.Alem disto, eventual irregularidade eventualmente cometida pela Banca no cumprimento de referida decisão judicial não geraria direito de acréscimo de nota a outro candidato.
4. À Banca examinadora coube cumprir a decisão do Tribunal de Contas do DF, que determinou a alteração do Edital no 01 – SEDESTMIDH, vedado apreciar o mérito do que definido pela Corte de contas. Em outras palavras, não há discricionariedade da Banca examinadora em acolher ou não decisão do órgão controlador. Inexiste, portanto, violação aos artigos 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, diretivas que direcionadas ao órgão público responsável pelo controle do ato administrativo (TCDF), e não a Banca examinadora.
5. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.